Tribunal: TJDFT
Processo: 0010700-34.2012.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave (artigo 129, “caput”, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição.
2. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima na fase investigativa e em sede judicial não elidem nem desqualificam as suas declarações, as quais não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, além de terem sido corroboradas pelas demais testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal, o que evidenciou o cometimento da lesão corporal perpetrada pelo réu, com golpes de faca, em desfavor do ofendido.
3. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
4. Recurso parcialmente provido.